Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704579-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP APELADO: BCA PROPAGANDA LTDA, PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA, DIRETORA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB) D E S P A C H O Diante da manifestação do Parquet acerca do interesse de intervir na instância de origem (ID 28069337), determino a remessa dos presentes autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste acerca da apelação/remessa necessária. Brasília, 26 de agosto de 2021 19:10:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador